Tribunal: CARF
Processo: 14098.000264/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E SEGURADO ESPECIAL. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO RECOLHIMENTO.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, são devidas as contribuições previdenciárias do empregador rural pessoa física e do segurado especial incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. De acordo com o art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212, de 1991, à empresa adquirente foi atribuída expressamente a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições, na condição de subrogada pelas obrigações do produtor rural.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. RE No 363.852/MG E 596.177/RS. ALCANCE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, este último resolvido em feito com repercussão geral, restringese à contribuição previdenciária devida pelo empregador rural pessoa física relativa ao período anterior à Lei no 10.256, de 2001. Quanto à obrigação de recolhimento da contribuição pelo adquirente da produção rural, o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixa de ser aplicado nos limites da declaração de inconstitucionalidade, ao passo que o inciso III do mesmo artigo de Lei não foi objeto de exame pela Corte Suprema.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente, apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000264/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.387 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
CESAR CANEPPELE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA E SEGURADO ESPECIAL. FATOS GERADORES SOB A
ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. RESPONSABILIDADE DO
ADQUIRENTE PELO RECOLHIMENTO.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, são devidas as
contribuições previdenciárias do empregador rural pessoa física e do segurado
especial incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção. De acordo com o art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212, de 1991, à
empresa adquirente foi atribuída expressamente a responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições, na condição de subrogada pelas obrigações do
produtor rural.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. RE No 363.852/MG E
596.177/RS.
ALCANCE
DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal quando
dos julgamentos dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS,
este último resolvido em feito com repercussão geral, restringese à
contribuição previdenciária devida pelo empregador rural pessoa física relativa
ao período anterior à Lei no 10.256, de 2001. Quanto à obrigação de
recolhimento da contribuição pelo adquirente da produção rural, o art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixa de ser aplicado nos limites
da declaração de inconstitucionalidade, ao passo que o inciso III do mesmo
artigo de Lei não foi objeto de exame pela Corte Suprema.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO
INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa
destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição
indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as
inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da
manutenção do lançamento fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000264/2009-82
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000264/2009-82

ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos
comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos
alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente,
apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do
lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CESAR CANEPPELE, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma
da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-25.098/2011, às e-fls. 113/123, que julgou
procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições incidentes sobre a aquisição de
produtos rurais de produtor rural pessoa física ou de segurado especial, correspondentes à parte
da empresa, inclusive ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, em relação
ao período de 09/2004 a 04/2007, conforme Relatório Fiscal, às fls. 40/47 e demais documentos
que instruem o processo, consubstanciado na NFLD n° 37.155.027-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal:
4. Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas (Não Declaradas em GFIP
- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, no período de
09/2004 a 04/2004, sendo que as GF1P's utilizadas como parâmetro de declaração,
foram as últimas transmitidas antes do inicio do procedimento fiscal datado de
13/11/2007, detalhado no item 2:
4.1 A parcela devida pelo produtor rural pessoa fisica, proveniente da comercialização
da produção rural, instituída pelo art. 25, de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000264/2009-82

que fica subrogada ao contribuinte adquirente, na obrigação de efetuar a retenção e o
recolhimento de acordo com o art. 30, item IV da Lei 8212/91, apurada com base nos
documentos abaixo:
(...)
5.1. De posse das informações externas dos órgãos citados nos itens 4.1.1 e 4.1 .2 acima
e analisando a documentação fornecida pelo contribuinte, essa Auditoria chegou a
conclusão que o mesmo, costumeira e comprovadamente, não emite notas fiscais de
entradas para todas as suas aquisições de suínos. Essa omissão representa 91,2%,
conforme Anexo 2, razão pela qual, nos levou ao arbitramento calcando na legislação
citada no item 5 acima.
6. Levantamentos e Anexos constantes desse Auto de Infração: Diante da informação
das quantidades abatidas, os preços unitários colhidos junto aos órgãos competentes
citados nos itens 4.1.1 e 4.1.2 acima e a escrituração fiscal, elaborou-se Levantamentos
e os Anexos que seguem:
6.1. - Lev. PRU - (Aferição da Subrogação da Produção Rural) - Período 10/04 a 03/O7
- Rubricas Sat/Rat e Rural - A base de cálculo para esse levantamento foi apurada com
base nos preços de pauta constantes das portarias e as quantidades abatidas conforme
discrimina o Anexo 1. Do valor mensalmente aferido, constante do Anexo 1, foi
deduzido o valor com emissão de notas fiscais, conforme Anexo 2, coluna “BC N DEC
GFIP”. O contribuinte não efetuou nenhum recolhimento nesse periodo, portanto não
houve dedução.
6.1.1. Ressalta-se que o Levantamento “PRU” corresponde às competências(l0/04,
12/05, 12/06 e 03/07) em que a multa mais benéfica ao contribuinte é a da Lei 8212/91,
antes das alterações introduzidas pela Lei 11941/09 (parágrafo 5° do art. 32 -
acrescentado pela Lei 9528/97 associado à letra “a” do inciso “Il” do artigo 35 da Lei
8212/91 com a redação da Lei 9876/99). No caso desse levantamento, as competências
encontram-se destacadas na coluna em negrito, na coluna “D” do Anexo 5. Os anexos 5
e 6, anexo a este AI, demonstram por competência, a apuração da multa mais benéfica
ao contribuinte;
6.2.- Lev. RNF - (Subrogação da Produção Rural com Nota Fiscal) - Periodo 10/04,
12/05 e 03/07 - Rubricas Sat/Rat e Rural - A base de cálculo para esse levantamento foi
apurada pelas Notas Fiscais de Entradas de Suínos emitidas e registradas no Livro
Registro de Entradas de Mercadorias, conforme cópias por amostragem em anexo. A
base de cálculo não declarada em Gfip constante desse levantamento encontra-se
discriminada no Anexo 3, coluna denominada “DIF N DEC GFIP”.
6.2.1. Ressalta-se que o Levantamento “RNF” corresponde às competências(10/04,
12/05 e 03/) em que a multa mais benéfica ao contribuinte é a da Lei 8212/91, antes das
alterações introduzidas pela Lei 11941/O9 (parágrafo 5° do art. 32 - acrescentado pela
Lei 9528/97 associado à letra “a” do inciso “II” do artigo 35 da Lei 8212/91 com a
redação da Lei 9876/99).
No caso desse levantamento, as competências encontram-se destacadas na coluna em
negrito, na coluna “D” do Anexo 5. Os anexos 5 e 6, anexo a este AI, demonstram por
competência, a apuração da multa mais benéfica ao contribuinte;
6.3. LEV. Z3 - (TRANSFERIDO DO LEV. PRU-75%) - Periodo de 09/04- 11/04 _
12/04 - 01 A 11/05 - 01/06 A 11/06 - 01/07 - 02/07 E 04/07. Rubricas Sat/Rat e Rural-
A base de cálculo para esse levantamento foi apurada com base nos preços de pauta
constantes das portarias e as quantidades abatidas conforme discrimina o Anexo 1. Do
valor mensalmente aferido, constante do Anexo 1, foi deduzido o valor com emissão de
notas fiscais, cuja diferença foi confrontada com o que foi declarado em Gfip, chegando
à base de cálculo não declarada em Gfip, conforme Anexo 2, coluna “BC N DEC
GFIP”.
6.3.1. Ressalta-se que o Levantamento “Z3” foi transferido do lev. PRU(75%) para
fazer parte da Multa de Oficio prevista na Lei 8212/91, com alterações feitas pela Lei
11941/09 (parágrafo 5° do art. 32 - acrescentado pela Lei 9528/97 associado à letra “a”
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000264/2009-82

do inciso “II” do artigo 35 da Lei 8212/91 com a redação da Lei 9876/99), que é a multa
mais benéfica ao contribuinte. O anexo 5, coluna (E), Multa de Oficio, anexo a este Al,
demonstra por competência, a apuração da multa mais benéfica ao contribuinte para as
competências desse levantamento, corresponde às competências(09/04 a 04/07,
intermitentes);
6.4. - Lev. Z4 - (TRANSFERIDO DO LEVANTMENTO RNF-75%) - Período 03/05,
08 a ll/05, 01/06 a 10/06 e 04/07. - Rubricas Sat/Rat e Rural - A base de cálculo para
esse levantamento foi apurada com base nas Notas Fiscais de Entradas de Suínos
emitidas e registradas no Livro Registro de Entradas de Mercadorias, conforme cópias
por amostragem em anexo. Não foram deduzidas as bases de cálculo declaradas em
Gfip devido o contribuinte não ter declarado em nenhuma competência. A base de
cálculo não declarada em Gfip constante desse levantamento encontra-se discriminada
no Anexo 3, coluna denominada “DIF N DEC GFIP”.
6.4.1. Ressalta-se que o Levantamento “Z4” foi transferido do lev. RNF(75%) para
fazer parte da Multa de Oficio prevista na Lei 8212/91, com alterações feitas pela Lei
11941/09 (parágrafo 5° do art. 32 - acrescentado pela Lei 9528/97 associado à letra “a”
do inciso “II” do artigo 35 da Lei 8212/91 com a redação da Lei 9876/99), que é a multa
mais benéfica ao contribuinte. O anexo 5, coluna (E), Multa de Oficio, anexo a este AI,
demonstra por competência, a apuração da multa mais benéfica ao contribuinte para as
competências desse levantamento, corresponde às competências(03/05 a 04/07,
intermitentes);
6.5. Lev. GFP - (DECLARADO EM GFIP) - Ressalta-se que os valores declarados em
GFIP, referem-se exclusivamente a contribuições da folha de pagamento e
correspondem ao levantamento “GFP - (DECLARADO EM GF IP), documento Excl.
09.438.664-4”, não foram objeto de constituição de crédito previdenciário nessa ação
fiscal, constante do relatório RADA-Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados. Estes serviram apenas para apropriação dos pagamentos efetuados pela
empresa, por intermédio de GPS; eventuais diferenças entre os valores declarados com
os devidos e pagos a menor serão, oportunamente, objeto de cobrança eletrônica. Cabe
ressaltar que houve recolhimento apenas nas competências março, abril e maio/2006
que foram apropriadas apenas nesse levantamento.
7. O valor pago pela empresa por intermédio de GPS-Guia da Previdência Social-código
de pagamento 2909(Reclamatória Trabalhista), não foi apropriado em nenhum
levantamento, pois trata-se de um código especifico de GPS, cuja base de cálculo não
foi computada em nenhum levantamento. Não houve recolhimento espontâneo, em
época própria, para o FPAS 744, relativo aos fatos geradores apurados neste Auto de
Infração.
O contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Em 24/10/2010, foi proposta Diligência por parte da DRJ, com intuito que a
autoridade lançadora elaborasse relatório complementar com a informação do procedimento de
aferição indireta, bem como a explicitação da fundamentação legal para tanto.
Foi atendido em 11/05/2010 com resposta mediante complemento de informação
fiscal (fl. 105), cuja ciência do sujeito passivo foi realizada via AR em 16/06/2010 (fl. 105),
sobre a qual não constou nenhuma manifestação do contribuinte.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 131/137, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000264/2009-82

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Ocorre que no lapso de tempo entre a impugnação e a decisão de primeira instância ora
objurgada, ocorreu da nossa Corte Superior entender ser a contribuição por subrogação
de produtor rural inconstitucional, desaguando ao final na sua inexigibilidade.
É ilegal o art. 19 da Lei 8.540/92, e as posteriores alterações legislativas. Desta feita, é
defeso a exigência para que o empregador rural arque com o valor correspondente a
2,1% (dois virgula um por cento) da receita bruta proveniente da comercializaçao da sua
produçao artigo 25, incisos I e ll.
Neste contexto, frise-se que deve ser igualmente atingido pela ilegalidade e também a
inconstitucionalidade a contribuição de 0,2% destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), disposta no art. 69 da Lei 9.528/97, in verbisz
(...)
A recorrente se insurgiu também quanto a forma de arbitramento, ou seja, o Al
objurgado se deu por aferição indireta.
Ocorre que mesmo sendo por aferição indireta, a base de cálculo declinada deixa
evidente que o ilustre Fiscal Auditor tomou por base um peso unitário de cada suíno,
bem acima da média, o que altera substancialmente o valor base de cálculo demonstrado
no Anexo I do AI objurgado.
Se insurgiu também quanto ao fato de não ter sido considerado as aquisições de suínos
de pessoas jurídicas, fatos não analisados no primeiro julgamento do presente feito.
` Outro fundamento que corrobora com a inexigibilidade da exação é a ausência de fato
gerador.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Trata o presente caso, de lançamento de ofício pela técnica do arbitramento, das
contribuições incidentes sobre à aquisição de produtos rurais de produtor rural pessoa física.
A Fiscalização utilizou como base de cálculo do lançamento referente às
contribuições incidentes sobre à aquisição de produtos rurais, os valores informados nas Notas
Fiscais de Produtor e Livro de Registro de Entradas de Mercadorias, além dos documentos
constantes do SISE e do sistema informatizado da RFB.
A defesa se insurge contra a apuração mediante alegação genérica que o
lançamento contém notas fiscais de pessoas jurídicas que resultaria em quantidades incorretas de
cabeça de suíno, além de criticar o peso uniforme adotado.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000264/2009-82

Acontece que, no presente caso, o ônus da prova foi invertido. Se foram lançados
valores que não dizem respeito à matéria-prima adquirida ou se houve aquisição de produto rural
em que não havia a incidência de contribuição previdenciária, cabe ao recorrente as
demonstrações destas situações, na forma do disposto pelo art. 33, § 3o da Lei no 8.212/91 e art.
148 do Código Tributário Nacional:
Lei n.o 8.212/91
Art. 33. (...)
§ 3o - Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e o Departamento
da Receita federal – DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.
CTN
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
O arbitramento se trata de procedimento técnico previsto em lei, fundamentado
em conduta negligente ou omissa do contribuinte a quem foi assegurado o contraditório e o
direito à ampla defesa, mecanismos constitucionais que lhe permitem contestar o arbitramento e
realizar avaliação contraditória tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, mediante
apresentação de provas capazes de contradizer o feito fiscal.
Note-se que embora a recorrente conteste os valores apurados, não trouxe aos
autos qualquer documento capaz de confirmar suas alegações.
Por todo o exposto, caberia a contribuinte a demonstração cabal, por via
documental, de quais valores considerados pelo Auditor Fiscal não sofreram, eventualmente, a
incidência de contribuição previdenciária, do que não se desincumbiu, razão pela qual nenhum
reparo merece o feito fiscal.
Especificamente quanto a sub-rogação ("FUNRURAL"), analiso:
Embora tenha o entendimento de que a Lei 10.256/2001 não tivesse restabelecido
a adoção do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212/1991, curvo ao entendimento majoritário deste
Colegiado e do Tribunal, em sentido contrário.
Para tanto, peço vênia para adotar o voto do Ilustre Conselheiro Cleberson Alex
Friess desta Colenda turma, que assim se manifestou no Acórdão 2401-005.396, de 03 de abril
de 2018, in verbis:
66. Expõe a recorrente que o entendimento manifestado pelo Plenário do STF, nos autos
do RE no 363.852/MG, deve repercutir no presente processo administrativo, na medida
em que, além de remanescerem os vícios na legislação identificados pela Corte
Suprema, não foi editada norma jurídica válida que dê respaldo para a cobrança da
contribuição previdenciária sobre a produção rural da pessoa física, mesmo após o
advento da Lei no 10.256, de 2001.
67. Pois bem. Por meio do RE no 363.852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio,
o STF reconheceu a inconstitucionalidade parcial dos incisos I e II do art. 25 e do inciso
IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada inicialmente pelo art. 1o da Lei
no 8.540, de 1992, e posteriormente, alterada pelo art. 1o da Lei no 9.528, de 1997.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000264/2009-82

67.1 Essa decisão do STF alcançou a contribuição previdenciária do empregador rural
pessoa física, porém, manteve ilesa a contribuição relativa ao segurado especial.
67.2 Para melhor compreensão da decisão da Corte, eis a ementa do que foi decidido
pelo Plenário do Excelso Tribunal:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESSUPOSTO ESPECÍFICO VIOLÊNCIA À
CONSTITUIÇÃO ANÁLISE CONCLUSÃO.
Porque o Supremo, na análise da violência à Constituição, adota entendimento quanto à
matéria de fundo do extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre
sustentou a melhor doutrina José Carlos Barbosa Moreira , em provimento ou
desprovimento do recurso, sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não
conhecimento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS PRODUTORES
RURAIS PESSOAS NATURAIS SUBROGAÇÃO LEI No 8.212/91 ARTIGO 195,
INCISO I, DA CARTA FEDERAL PERÍODO ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20/98 UNICIDADE DE INCIDÊNCIA EXCEÇÕES COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PRECEDENTE
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
COMPLEMENTAR.
Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária subrogada do adquirente,
presente a venda de bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos
12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as
redações decorrentes das Leis no 8.540/92 e no 9.528/97. Aplicação de leis no tempo
considerações.
(RE no 363.852/MG, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
03/02/2010).
68. Mais adiante, a mesma matéria relativa à incidência da tributação sobre a
comercialização da produção do empregador rural pessoa física foi examinada e
resolvida em feito com repercussão geral, no RE no 596.177/RS, de relatoria do
Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991,
NA
REDAÇÃO
DADA
PELO
ART.
1o
DA
LEI
8.540/1992.
INCONSTITUCIONALIDADE.
I – Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador.II –Necessidade de lei complementar para a instituição
de nova fonte de custeio para a seguridade social. III – RE conhecido e provido para
reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 8.540/1992, aplicando-se aos casos
semelhantes o disposto no art. 543B do CPC.
(RE no 596.177/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado
em 01/08/2011).
69. Em um e outro caso, a declaração de inconstitucionalidade pelo STF teve como
motivo a criação de uma nova contribuição para a seguridade social, a cargo do
produtor rural pessoa física, por meio da edição de uma lei ordinária, e não mediante lei
complementar, em contrariedade direta ao requisito do § 4o do art. 195 da Carta Política
de 1988.
69.1 Essa inovação da fonte de custeio, segundo o decidido, não se situava dentre as
bases econômicas já inseridas no próprio art. 195 da Carta Magna, passíveis de
instituição e majoração por lei ordinária.
70. A Corte Suprema declarou apenas por vício formal a inconstitucionalidade da
cobrança da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física sobre a
comercialização da produção rural, dado que confrontou a exigência prevista em lei
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000264/2009-82

ordinária com o texto do art. 195 da Constituição de 1988 em versão anterior às
inovações trazidas pela Emenda Constitucional (EC) no 20, de 15 de dezembro de 1998.
70.1 A partir da Emenda no 20, de 1998, o texto constitucional passou a prever como
fonte de custeio ordinária da seguridade social não só o faturamento, como também a
instituição de contribuições sociais incidentes sobre a receita auferida pelo empregador
(art. 195, inciso I, alínea "b").
71. Quanto ao inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo de lei que prevê
a sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da pessoa física, cuja
autoridade fazendária dele extrai fundamento para o lançamento fiscal, também foi
inserido como contaminado pelo vício de inconstitucionalidade na parte dispositiva no
RE no 363.852/MG.
72. Nada obstante, a cuidadosa leitura do acórdão do recurso extraordinário revela que
não há qualquer argumento de inconstitucionalidade contra a sub-rogação ao longo de
todo o julgamento, evidenciando que o instituto em si nada possui de impróprio à norma
constitucional, até porque a responsabilidade, como forma de hipótese de sujeição
passiva tributária, pode ser validamente instituída por meio de lei ordinária.
73. À vista disso, deve-se privilegiar uma interpretação sistêmica entre fundamentação e
dispositivo do acórdão, no sentido de que o inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de
1991, somente deixaria de ser aplicado nos exatos limites da declaração de
inconstitucionalidade.
74. Vale dizer que a obrigação do adquirente de produtos rurais estará afastada quando,
e somente quando, referir-se a fatos geradores compreendidos no período da redação do
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, anterior à Lei no 10.256, de 2001, em que a técnica de
tributação da receita do produtor rural reconhecidamente destoava da prévia autorização
franqueada pelo texto constitucional.
75. De mais a mais, mesmo que o inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, fosse
revestido de inconstitucionalidade e conseqüentemente nulidade, hipótese que levanto
apenas para introduzir explicação adicional à matéria em apreço, a obrigação tributária
da pessoa jurídica adquirente da produção rural, consistente em recolher a contribuição
previdenciária de que trata o art. 25 dessa mesma Lei, no prazo normativo, continua
encontrando previsão expressa no inciso III do mesmo art. 30 da Lei no 8.212, de 1991,
igualmente já reproduzido neste voto.
76. A obrigação legal da recorrente de arrecadar e recolher as contribuições
previdenciárias sobre a comercialização da produção rural, adquirida de produtor pessoa
física e de segurado especial, encontra respaldo não só no inciso IV do art. 30, mas
também na previsão do inciso III do mesmo artigo.
77. Adiciono que a constitucionalidade da tributação sobre a receita proveniente da
comercialização da produção rural com base na Lei no 10.256, de 2001, não foi
discutida e analisada pelo plenário do STF por ocasião do julgamento do RE no
363.852/MG, tampouco no RE no 569.177/RS, não constituindo, naquele momento, uma
matéria com decisão definitiva pela Corte Constitucional.
78. Tanto é assim que, recentemente, por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no
rito da repercussão geral, reconheceu-se, por maioria, a constitucionalidade da
contribuição previdenciária exigida do empregador rural pessoa física, com fulcro no
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, após a edição da Lei no 10.256, de 2001. O Tribunal
Constitucional fixou a seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
79. Portanto, com relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001,
inclusive, como ora se identificam nos autos, não há que se falar em aplicação de
inconstitucionalidade de norma tributária com fundamento no decidido pelo STF no RE
no 363.852/MG.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000264/2009-82

80. Como fato superveniente, ocorrido posteriormente ao protocolo do recurso
voluntário, há a notícia da edição da Resolução do Senado Federal no 15, de 12 de
setembro de 2017, que, com fundamento no inciso X do art. 52 da Constituição da
República, suspendeu a execução de alguns dispositivos legais atinentes à contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física e do segurado especial, incidente sobre
a receita bruta provenientes da comercialização da produção rural, dentre eles o inciso
IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991. Confira-se:
O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1o
da Lei no 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V,
ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
todos com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997,
declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
81. A Resolução no 15/2017 tem como fundamento as decisões proferidas pelo STF nos
RE no 363.852/MG e 596.177/RS, para as quais pretende atribuir eficácia "erga omnes",
de maneira tal que não é capaz de gerar qualquer efeito sobre os fatos geradores
ocorridos desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001, porquanto a suspensão de
dispositivos declarados inconstitucionais pelo Poder Legislativo somente é possível nos
limites daquelas decisões da Corte Suprema.
Por esse motivo, em harmonia com o ponto de vista reproduzido linhas acima, o
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, apenas deixa de ser aplicado nos exatos limites da
declaração de inconstitucionalidade na contribuição do empregador rural pessoa física,
INCLUSIVE A DESTINADA AO SENAR, incidente sobre o produto da comercialização da
produção rural, isto é, em relação ao período anterior à Lei no 10.256, de 2001.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 153
DF CARF MF
Original